Tribunal: TJDFT
Processo: 0031693-13.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COISA JULGADA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, mas, após embargos de declaração opostos pelo apelante, afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. O apelante sustenta que o prazo prescricional deveria ser contado de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se operada a prescrição da pretensão punitiva estatal; e (ii) estabelecer se a inadmissão dos recursos especial e extraordinário impede a formação da coisa julgada e impacta a contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal estabelece que, quando recursos especial e extraordinário são inadmitidos pelo Tribunal de origem e essa decisão é mantida pelos Tribunais Superiores, a coisa julgada retroage à data do julgamento do recurso de apelação, caso seja preservada, nos Tribunais Superiores, a decisão que não os admitiu, por serem manifestamente inadmissíveis.
A prescrição intercorrente somente se configura quando há trânsito em julgado para a acusação, iniciando-se o prazo prescricional a partir da publicação da sentença condenatória e seguindo até o trânsito em julgado para a defesa. No caso concreto, não transcorreu o prazo de três anos exigido para a configuração da prescrição intercorrente.
A interposição de recursos especial e extraordinário não impede a formação da coisa julgada se forem inadmitidos, não impactando a contagem do prazo prescricional. Assim, a prescrição da pretensão punitiva não se operou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A inadmissão dos recursos especial e extraordinário não impede a formação da coisa julgada, retroagindo esta ao julgamento da apelação.
A prescrição intercorrente somente se configura se houver trânsito em julgado para a acusação e o decurso do prazo legal entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado para a defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 109 e 110.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 86.125/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 02.09.2005.